Tribunal: CARF
Processo: 10855.722092/2016-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.722092/2016-51
ACÓRDÃO
2002-009.755 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ERMERSON ASSIS DE CAMPOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL.
COMPROVAÇÃO.
As despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da
base de cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento
do próprio contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente
comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto
no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.755 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722092/2016-51
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida por Auditor-Fiscal da
DRF/Sorocaba/SP, notificação de lançamento referente ao Imposto de Renda
Pessoa Física, exercício 2014, ano-calendário 2013. Após a revisão da Declaração
de Ajuste Anual, o imposto a restituir foi ajustado de R$ 1.822,58 para R$ 837,01.
O lançamento decorreu da constatação da seguinte infração:
- DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS Dedução indevida de despesas
médicas, sendo glosadas as seguintes despesas, por falta de comprovação: Notre
Dame Intemedica Saude - R$ 3.640,30; Claudia Regina Bento - R$ 500,00 e
Transduson Médicos Associados Ltda - R$ 240,00. Valor glosado:
R$ 4.380,30.
O Enquadramento Legal encontra-se na referida notificação.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 25/05/2016, conforme Aviso de
Recebimento (fl. 44) e em 21/06/2016, no pedido de impugnação (fl. 02),
acompanhado dos documentos de fls. 04/27, alega que se trata de despesas
próprias.
A 6a Turma da DRJ/BSB por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação em acórdão com dispensa de ementa:

Cientificado da decisão de primeira instância em 16/01/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 09/02/2018, Recurso Voluntário, alegando que a improcedência do lançamento
juntando documentos que entende respaldam as deduções realizadas.
É o relatório

Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.755 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722092/2016-51
3
VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre a dedução indevida de despesas médicas.
A decisão de piso manteve parte da glosa realizada com os seguintes fundamentos:
O contribuinte se insurge contra a glosa da despesa médica e alega que se trata
de despesa própria.
As despesas médicas foram glosadas por falta de comprovação.
O impugnante junta aos autos documentos a seguir analisados.
Foram juntados aos autos recibos emitidos pela médica Claudia Regina Bento no
valor de R$ 500,00 (fls. 05/06) e pela Transduson Médicos Associados Ltda no
valor de R$ 240,00 (fls. 07/08), as quais serão restabelecidas.
Para a despesa com o plano de saúde Notre Dame Intermedica Saúde no valor de
R$ 3.640,30 foram trazidos boletos bancários, porém não consta a discriminação
dos valores pagos por beneficiário conforme solicitado no Termo de Intimação
Fiscal (fl. 36).
Portanto, está despesa será mantida.
Com seu recurso os contribuinte junta documentos de fls. 61 a 66 com o objetivo de
discriminar os valores pagos por beneficiário.
Os documentos apresentados podem ser na espécie conhecidos com relativização
da preclusão de sua juntada, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e
§ 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede
impugnatória.
O direito à dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está
previsto no art. 80 do Decreto no 3.000, de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda/99 (RIR/99),
que assim dispõe:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.755 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10855.722092/2016-51
4
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
O art. 73 do RIR/99, por seu turno, preconiza que:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Do exposto, constata-se que, para que as despesas médicas constituam dedução,
faz-se necessária a comprovação mediante documentação hábil e idônea da prestação dos
serviços e da efetividade das despesas, limitando-se a pagamentos especificados e comprovados.
Para tanto, é necessário que o documento comprobatório da despesa contenha a
indicação do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de seu emitente, bem
como a pessoa beneficiária e a discriminação do tipo de serviço prestado.
Cabe ressaltar que é necessária a identificação dos beneficiários das despesas
médicas, visto que somente são dedutíveis as despesas médicas próprias e dos dependentes.
Para a despesa com o plano de saúde Notre Dame Intermedica Saúde no valor de
R$ 3.640,30 o contribuinte já havia trazidos boletos bancários comprovando o pagamento, porém
não constava a discriminação dos valores pagos por beneficiário, agora com os documentos
apresentados tal falta foi suprida, com a discriminação dos beneficiários, havendo despesas
próprias e de dependentes constantes da sua DIRF de fls. 31, devendo ser restabelecida a referida
dedução.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 75
DF CARF MF
Original